Tribunal: STF
Processo: HC 185913
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois pedidos de extensão formulados pela defesa de Dehon Aparecido Toso, prefeito do Município de Estrela do Norte/SP (eDOCs 388 e 402).



    Em relação ao primeiro dos pedidos de extensão, o requerente aduz ter sido condenado pelo Juízo da 2ª Vara Judicial de Pirapozinho/SP pela suposta prática do delito tipificado no art. 359-D do Código Penal (ordenação de despesa não autorizada). No caso concreto, a sentença condenatória foi prolatada em 5.1.2020 (eDOC 389) – antes, portanto, da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. 



    Contra a sentença, alega ter interposto apelação que acabou sendo parcialmente provida pela 2ª Câmara de Direito Criminal do TJSP para reconhecer a prescrição das condutas típicas compreendidas entre 9.1.2009 e 5.5.2010 e redimensionar a pena do requerente (eDOC 390). Ato contínuo, o requerente opôs embargos de declaração que vieram a ser rejeitados pelo Tribunal de origem (eDOC 391).



    O requerente, então, interpôs recurso especial (eDOC 392), que acabou inadmitido na origem (eDOC 393).



    Contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial, interpôs agravo (eDOC 394), que atualmente tramita perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) (AREsp 2.073.818/SP), estando pendente de julgamento embargos de declaração (eDOC 400) opostos contra deliberação 6ª Turma do STJ que negou provimento a agravo regimental interposto pelo requerente contra decisão monocrática que houvera negado seguimento a seu recurso especial (eDOC 399).



    Agora, a defesa de Dehon Aparecido Toso comparece a estes autos requerendo “em sede de extensão (CPP, art. 580) [...], seja reconhecida a possibilidade de firmatura (SIC) do ANPP no bojo do AREsp 2073818/SP, nos estritos limites da decisão do STF no bojo do Habeas Corpus n° 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, com a suspensão dos efeitos da condenação colegiada imposta a Dehon Aparecido Toso e, ato contínuo, com a determinação de remessa dos autos ao MPF para que avalie, em conjunto com a demandada, a possibilidade/viabilidade, tal como foi determinado no bojo do caso paradigmático” (eDOC 388, p. 6-7).



    Em relação ao segundo dos pedidos de extensão, o requerente aduz ter sido condenado, também pelo Juízo da 2ª Vara Judicial de Pirapozinho/SP pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 1º, V do Decreto-Lei 201/1967 (ordenação de despesas não autorizadas por lei), e nos arts. 359-C (assunção de obrigação no último ano de mandato) e 359-G (aumento de despesa total com pessoal no último ano de mandato), ambos do Código Penal. No caso concreto, a sentença condenatória foi prolatada em 5.10.2019 (eDOC 403) – antes, portanto, da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. 



    Contra a sentença, alega ter interposto apelação que acabou sendo rejeitada pela 9ª Câmara de Direito Criminal do TJSP (eDOC 404). Ato contínuo, o requerente opôs embargos de declaração que vieram a ser rejeitados pelo Tribunal de origem (eDOC 405).



    O requerente, então, interpôs recurso especial (eDOC 406), que acabou inadmitido na origem (eDOC 407).



    Contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial, interpôs agravo (eDOC 408), que atualmente tramita perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) (AREsp 2.130.759/SP), estando pendente de julgamento embargos de declaração opostos contra deliberação 6ª Turma do STJ que não conheceu de agravo regimental interposto pelo requerente contra decisão monocrática que houvera negado seguimento a seu recurso especial (eDOC 413).



    Agora, a defesa de Dehon Aparecido Toso comparece a estes autos requerendo “em sede de extensão (CPP, art. 580) [...], seja reconhecida a possibilidade de firmatura (SIC) do ANPP no bojo do AREsp 2130759/SP, nos estritos limites da decisão do STF no bojo do Habeas Corpus n° 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, com a suspensão dos efeitos da condenação colegiada imposta a Dehon Aparecido Toso e, ato contínuo, com a determinação de remessa dos autos ao MPF para que avalie, em conjunto com a demandada, a possibilidade/viabilidade, tal como foi determinado no bojo do caso paradigmático” (eDOC 402, p. 6-7).



    É o relato do necessário. Decido.



    Apesar de formulados os requerimentos nos termos do art. 580 do CPP, a situação fática de ambos os pleitos enseja a concessão de habeas corpus de ofício (CPP, art. 647 caput e parágrafo único; RISTF, art. 192).



    Inicialmente, registro que o mérito de ambas as controvérsias originárias ainda não foi definitivamente apreciado pela 6ª Turma do STJ, de modo que ainda não houve o esgotamento da prestação jurisdicional. Em ambos os casos encontra-se ainda pendente a apreciação de embargos de declaração que versam, dentre outras matérias, sobre a questão da retroatividade do ANPP, não tendo havido, portanto, o trânsito em julgado das sentenças condenatórias proferidas em desfavor do paciente.  



    Sobre a matéria suscitada no requerimento, registro que a Lei 13.964/2019, que entrou em vigor em 23.1.2020, consagrou na legislação o cabimento do denominado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), acrescendo o artigo 28-A ao Código de Processo Penal (CPP), para assim dispor:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.



    A defesa do paciente suscita questão referente à aplicação retroativa do novo instituto aos casos que já se encontravam em andamento, com denúncia recebida, mas sem trânsito em julgado, no momento da entrada em vigência da lei. 



    A esse respeito, registro que o ANPP constitui-se como negócio jurídico processual em que se busca a conformidade do imputado à acusação – ou seja, sua aceitação às sanções pactuadas e a sua submissão, sem resistência, à pretensão punitiva estatal. Trata-se, portanto, de instituto de direito processual penal. 



    O ANPP, todavia, tem um impacto direto em relação ao poder punitivo estatal, na medida em que sua celebração implica a interdição da própria persecução penal. O instituto diz respeito, portanto, à dicotomia “lícito-ilícito”, intimamente ligada à dicotomia “punível-não punível”. Caracteriza-se, assim, como norma processual de conteúdo material. 



    Nessa linha, Leonardo de Bem e João Paulo Martinelli salientam que “embora formalmente esteja inserido no Código de Processo Penal, art. 28-A, também se reveste de conteúdo de direito material no que tange às suas consequências, apresentando-se como verdadeira norma de garantia e, assim, retroativa. Em outros termos, é norma que interfere diretamente na pretensão punitiva do Estado e não simples norma reguladora de procedimento” (DE BEM, Leonardo; MARTINELLI, João Paulo. O limite temporal da retroatividade do acordo de não persecução penal. In: DE BEM; MARTINELLI [orgs.] Acordo de não persecução penal. D’Plácido, 2020. p. 126).



    Assim, por se tratar de lei processual de conteúdo material, tenho que deve ser aplicada a regra intertemporal de direito penal material (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 5 ed. RT, 2017, p. 105; PELUSO, Vinicius de Toledo. Retroatividade penal benéfica. Saraiva, 2013. p. 160-161). Nos termos do art. 2º, parágrafo único, CP: “a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”.



    Assim, as regras quanto ao cabimento e ao procedimento do acordo de não persecução penal – instituto inserido no art. 28-A do CPP pela Lei 13.964/2019 – devem ser aplicadas retroativamente aos casos ainda em andamento, mesmo para processos já em curso por fatos cometidos antes de sua vigência, pois se trata de medida despenalizadora mais benéfica ao réu, caracterizando-se como norma processual penal de conteúdo material.



    Na linha dessa ordem de ideias, ressalto que, em 8.8.2024, o Tribunal Pleno, por maioria, concedeu a ordem nestes autos (HC 185.913/DF), de minha relatoria, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”. 



    Na hipótese, trata-se de caso em que a Lei 13.964/2019 entrou em vigência quando o processo estava em julgamento no STJ, pendente de julgamento o agravo regimental contra decisão monocrática que houvera negado seguimento ao recurso especial com agravo interposto pela defesa. A situação, portanto, é inequivocamente análoga à tratada nos pedidos de extensão (eDOCs 388 e 402).



    Não obstante o Tribunal tenha deliberado por fixar as teses de julgamento em assentada posterior (eDOC 299), é inequívoco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, assentou a aplicabilidade retroativa do ANPP para caso em que o feito criminal originário não apenas já tinha denúncia recebida, como também tramitava em grau de recurso no STJ – entendimento que, a meu ver, deve ser também aplicado às situações descritas no pedido de extensão.



    Entendo, por isso, que os atos coatores têm causado inequívoco constrangimento ilegal ao paciente, impondo-se a concessão da ordem para dispensar-lhe o mesmo tratamento e aplicar o entendimento a que chegou o Plenário do STF no julgamento ocorrido nestes autos.



    Destaco, por oportuno, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo da paciente ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante, de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar, em cada caso, o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 



    Nada obstante, verifico que a defesa da paciente requereu, por meio de expedientes manejados na origem, a intimação do Ministério Público para manifestação motivada acerca do cabimento ou não do ANPP (vide eDOCs 396 e 409). Ao que se constata, portanto, houve inequívoca manifestação de interesse por parte do réu na celebração do ANPP.



    Assentada a retroatividade do art. 28-A do CPP aos casos em que ainda não tenha havido trânsito em julgado, deve ser assegurada ao paciente a oportunidade de ter o seu pleito de celebração do negócio jurídico processual apreciado pelo Ministério Público oficiante, quer para manifestar interesse e iniciar a negociação de eventual ANPP, quer para afirmar a inviabilidade de proposta de acordo, de forma motivada, assegurado ao paciente a possibilidade de controle no caso de eventual recusa, na forma do §14 do art. 28-A do CPP.



    Adicionalmente, nos termos do pedido de extensão, verifico que o paciente é candidato à reeleição no cargo de prefeito do Município de Estrela do Norte/SP nas eleições que se realizarão no mês de outubro próximo. Por esse motivo, visando garantir a sua elegibilidade, a defesa do paciente requer, também, a suspensão dos efeitos dos acórdãos do TJSP que confirmaram as sentenças condenatórias proferidas em seu desfavor (eDOC 388, p. 6-7; eDOC 402, p. 6-7). 



    Há, no particular, perigo de dano irreparável, considerada a proximidade do pleito eleitoral e o fato de que a persistência dos efeitos do acórdão torna o paciente inelegível, na forma da Lei Complementar 64/1990. Assim, tenho que a ordem deve ser também concedida uma vez que, no caso, a suspensão de efeitos decorre do próprio reconhecimento do direito do paciente a ter apreciado o seu pedido de celebração do ANPP. 



    Afinal, caso a negociação se mostre exitosa, como pretende a defesa do paciente, a medida asseguraria a manutenção de sua elegibilidade. Dessa forma, a concessão da ordem é medida que se impõe até mesmo como garantia do resultado útil do processo (CPC, art. 300) e do efetivo usufruto do direito do paciente a ver apreciado o seu requerimento de celebração de ANPP.



    Nada obstante, trata-se de provimento cuja eventual reversão em caso de insucesso da negociação do ANPP não traria qualquer prejuízo relevante, na medida em que, se porventura definitiva eventual inviabilidade do ANPP devidamente apreciada pelo órgão ministerial na forma do art. 28-A do CPP, imediatamente após seriam restabelecidos os efeitos do acórdão que manteve a condenação do paciente (eDOCs 390 e 404). 



    A esse respeito, rememoro que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade superveniente ou mesmo os fatos supervenientes ao registro que afastam a inelegibilidade podem ser apreciados ao longo do processo de registro de candidatura (Lei 9.504/1997, art. 11, §10), sendo ainda garantida a eventual interessado a prerrogativa de interpor recurso contra a expedição de diploma para tratar da temática (Lei 4.737/1965, art. 262).



    Ante o exposto, em relação ao primeiro pedido de extensão (eDOC 388), concedo a ordem de habeas corpus de ofício (RISTF, art. 192) para determinar: (i) a suspensão, em especial para fins de aferição de inelegibilidade, dos efeitos do acórdão proferido pelo TJSP nos autos da Apelação Criminal 1.0000.24.141946-4/001, que manteve a condenação da paciente (eDOC 390); e (ii) a suspensão do processo originário, ambas até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, assegurada ao paciente a prerrogativa de controle no caso de eventual recusa, na forma §14 do art. 28-A do CPP.



    Como medida de organização do processo e de modo a evitar eventual tumulto processual nestes autos, em que ainda pendente a fixação das teses de julgamento pelo Plenário (eDOC 299), determino o desentranhamento do pedido de extensão (eDOC 388), dos documentos que o acompanham (eDOCs 389 a 401) e de cópia da presente decisão para tramitação do habeas corpus ora concedido em autos apartados. À Secretaria Judiciária para que promova as alterações pertinentes.



    Após, voltem-me os autos conclusos.



    De igual modo, em relação ao segundo pedido de extensão (eDOC 402), concedo a ordem de habeas corpus de ofício (RISTF, art. 192) para determinar: (i) a suspensão, em especial para fins de aferição de inelegibilidade, dos efeitos do acórdão proferido pelo TJSP nos autos da Apelação Criminal 0000918-38.2016.8.26.0456, que manteve a condenação da paciente (eDOC 404); e (ii) a suspensão do processo originário, ambas até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, assegurada ao paciente a prerrogativa de controle no caso de eventual recusa, na forma §14 do art. 28-A do CPP.



    Como medida de organização do processo e de modo a evitar eventual tumulto processual nestes autos, em que ainda pendente a fixação das teses de julgamento pelo Plenário (eDOC 299), determino o desentranhamento do pedido de extensão (eDOC 402), dos documentos que o acompanham (eDOCs 403 a 414) e de cópia da presente decisão para tramitação do habeas corpus ora concedido em autos apartados. À Secretaria Judiciária para que promova as alterações pertinentes.



    Após, voltem-me os autos conclusos.



    Atribuo à presente decisão força de mandado e ofício.



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente